Tribunal: TJBA
Processo: 8023848-13.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023848-13.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: WESLEY ALMEIDA FIGUEIREDO Advogado(s):KERCIA MASCARENHAS DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IPTU. QUITAÇÃO INTEGRAL. MORA NA BAIXA DO GRAVAME. SÚMULA 548 DO STJ. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Feira de Santana contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor, servidor bancário, comprovou a quitação de débitos de IPTU, mas teve seu nome mantido em cadastro restritivo (SPC/SERASA) por 26 dias após o pagamento. O ente municipal, embora citado, permaneceu revel na fase de conhecimento, insurgindo-se apenas em sede recursal contra a configuração do dano moral e o valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível ao ente público revel suscitar matérias de fato inéditas em sede de apelação; (ii) verificar se a manutenção da negativação por 26 dias após o pagamento configura dano moral indenizável; (iii) avaliar a possibilidade de majoração ou redução do valor indenizatório frente ao padrão da Câmara e à ausência de recurso da parte autora; e (iv) analisar a viabilidade de majoração recursal de honorários já fixados no teto legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A despeito de a Fazenda Pública não sofrer os efeitos materiais da revelia (art. 345, II, do CPC), a ausência de contestação opera a preclusão consumativa quanto à matéria fática. É vedado ao apelante introduzir novos argumentos de fato ou documentos em grau recursal, sob pena de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o credor proceda à exclusão do registro negativo após o pagamento. A manutenção da restrição por 26 dias configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa). 3. Embora este órgão fracionário utilize o patamar de R$ 10.000,00 para casos de manutenção indevida, a ausência de recurso da parte autora impede a majoração da verba de R$ 5.000,00 arbitrada na origem, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus. 4. Fixados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação pelo juízo de primeiro grau, não há margem para a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, sob pena de ultrapassar o limite máximo estabelecido no § 2º do mesmo artigo. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: 1. A manutenção de nome em cadastro de inadimplentes por prazo superior a 5 dias úteis após a quitação integral da dívida gera dano moral presumido. 2. A revelia do ente público impede a rediscussão de matéria fática em sede de apelação por força da preclusão consumativa. 3. O teto de 20% para honorários advocatícios impede a majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos legais relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 345, II, 346, parágrafo único, e 1.013; Súmula 548 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.001.964/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.03.2023; TJBA, Apelação nº 8000761-57.2017.8.05.0106, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 07.06.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8023848-13.2023.8.05.0080 em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e parte recorrida WESLEY ALMEIDA FIGUEIREDO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA